Tribunal: STJ
Processo: 1501292-03.2023.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100945 - SP
(2025/0426398-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON JONAS VAZ
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no recurso
especial, e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do
recurso não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4592f688-3bab-4a07-b68c-2e630b4561da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100945 - SP
(2025/0426398-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON JONAS VAZ
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no recurso
especial, e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do
recurso não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão proferida pela
WELLINGTON JONAS VAZ
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do seu recuso especial, diante
da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 022f8951-c985-40c4-ab7c-8c93b87e09e7

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 257-264
permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
.
Superior
Com efeito, as razões recursais deixaram de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual, no julgamento
do recurso de apelação.
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
Nesse sentido:
[...] Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
fundamentação, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João
, 5a T., DJe
Otávio de Noronha
30/9/2022)
[...] O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se
entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião
, 6a T., DJe
grifei)
Reis Júnior
4/5/2021,

Conforme bem destacou a decisão de fls. 528-529, evidencia-se a falta
de fundamentação do REsp em relação a esse ponto, circunstância que atrai a
Documento eletrônico VDA55902605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 022f8951-c985-40c4-ab7c-8c93b87e09e7

incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui aplicada por
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
analogia
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ressalto que a indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso
não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 022f8951-c985-40c4-ab7c-8c93b87e09e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0426398-1
AREsp 3.100.945 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15012920320238260272
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON JONAS VAZ
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON JONAS VAZ
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485641188407029@
2025/0426398-1 - AREsp 3100945 Petição : 2025/0119933-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:13
Código de Controle do Documento: A01116E7-E642-4911-B267-6F2A7871513E